Tribunal: TJDFT
Processo: 0002996-23.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS REFLEXOS DA LEI No 14.230/21 NA CONDUTA PRATICADA PELO EMBARGANTE.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
4. Possível o exame da alegação de prescrição, ainda que o tema não tenha sido debatido na instância originária, tampouco nas contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, porque constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
5. Nos termos do ar. 23, inciso II, da Lei no 8.429/92, vigente à época do ajuizamento da ação de improbidade administrativa, o prazo para propositura da ação, no caso em que o réu exerce cargo comissionado, é de cinco anos, contado da data da extinção do vínculo com a Administração Pública.
6. Inexistindo incongruência entre os fundamentos do voto condutor do acórdão embargado, ou entre estes e as suas conclusões, inexiste contradição a ensejar oposição de embargos de declaração. Todavia, possível reconhecer a omissão do acórdão embargado ao não analisar os reflexos da Lei no 14.230/21, vigente na data do julgamento, ao caso.
7. Normas de direito material não podem ser aplicadas retroativamente, salvo a retroatividade, prevista no art. 5o, XL, da CR, para as normas materiais penais benéficas ao réu, e outras situações reguladas expressamente pela legislação infraconstitucional, como é o caso da retroatividade benéfica ao contribuinte prevista no art. 106, do CTN, para as normas de direito tributário. Por outro lado, normas processuais não podem retroagir e são de aplicabilidade imediata, não podendo afetar atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, consoante a dicção do art. 14, do CPC, que adotou a teoria do isolamento dos atos processuais.
8. Como regra, as disposições de direito material existentes na Lei n.o 8.429/92 (LIA) são de eficácia ultra-ativa, ou seja, regulam as situações de fato ocorridas durante a sua vigência, ainda que, posteriormente, advenha legislação que discipline a matéria de maneira diversa, pois esta não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua edição.
9. Ganha força na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que normas materiais de Direito Administrativo-Sancionador possuem uma principiologia própria e distinta das normas gerais de Direito Administrativo. Segundo essa corrente doutrinária e jurisprudencial, ao estabelecerem penas que muitas vezes atingem de maneira grave o cidadão, tais normas se assemelham, em sua natureza, às normas de Direito Penal, podendo ser aplicados, por analogia, ao Direito Administrativo-Sancionador, princípios que são próprios do Direito Penal, como a retroatividade benéfica das normas penais que versam sobre crimes e sobre penas.
10. Por expressa disposição do art. 1o, § 4o, da LIA, aplicam-se aos preceitos dessa lei a principiologia do Direito Administrativo-Sancionador.
11. Há que se reconhecer a aplicação retroativa, ao caso dos autos, da nova redação dos arts. 9o, 10 e 11, da LIA, instituída pela Lei no 14.230/21, que excluiu a culpa como elemento subjetivo dos atos de improbidade administrativa e limitou a sua caracterização aos atos dolosos.
12. Tendo em vista que o ora embargante foi condenado unicamente pela prática de conduta culposo, há que se reconhecer, aplicando retroativamente a Lei no 14.230/21, a inexistência de ato de improbidade administrativa.
13. Embargos declaratórios providos.